Tribunal: TJMMG
Processo: 0001036-57.2017.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
Processo n. 0001036-57.2017.9.13.0003 Relator: Des. Rúbio Paulino Coelho Revisor: Des. Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 18/08/2020 Publicação: 09/09/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL (ART. 222, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR) - CONDENAÇÃO DOS QUATRO DENUNCIADOS EM PRIMEIRO GRAU - DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS ACUSADOS PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL - MANIFESTA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA DEFESA PELA ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DO PRÓPRIO FUNDO DA CONTROVÉRSIA PENAL - MÉRITO PREJUDICADO - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Decretada a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, é manifesta a ausência de interesse recursal da defesa, visto que, com a prescrição, desfazem-se todos os efeitos da condenação. Precedentes do STJ e STF. - O reconhecimento da prescrição prejudica a análise do mérito da apelação interposta pela defesa e atinge a pretensão punitiva do Estado, não produzindo na sentença condenatória os efeitos principais e secundários. - Sentença mantida. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes Helber Luiz dos Santos Silva, Juliano Dias de Carvalho Barros, Leonardo Oliveira da Silva e Makson Silva de Oliveira e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de apelação, mantendo os próprios fundamentos da sentença guerreada. RELATÓRIO Consta nos autos que, no dia 20 de junho de 2016, por volta das 20 horas, na cidade de Contagem, MG, os militares 3º Sgt PM Leonardo Oliveira da Silva, Sd PM Juliano Dias de Carvalho Barros, Sd PM Helber Luiz dos Santos Silva e Sd PM Makson Silva de Oliveira realizavam o patrulhamento normal na viatura policial GER 23353, no bairro EstrelaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Dalva, nas proximidades da rua Praia Grande esquina com rua Búzios, quando abordaram Lucas Prado da Cunha. Ao verificarem que ele possuía antecedentes criminais por roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, exigiram que ele arrecadasse uma arma de fogo para eles, estipulando que a determinação fosse cumprida até as 19 horas do dia 22 de junho de 2016. Para pressioná-lo, ameaçaram-no, dizendo que, caso a ordem fosse desobedecida, seria forjado um flagrante com drogas em seu desfavor. Um dos militares gravou, no celular de Lucas, o número (31)97579-3478, salvando o nome “JR”, a fim de estabelecer contato com o abordado. Por esses fatos, os militares foram denunciados como incursos no artigo 222 (constrangimento ilegal) do Código Penal Militar (CPM). A denúncia foi recebida em 10/07/2017 (fls. 183/184). A testemunha militar foi ouvida às fls. 197/198v. O ofendido foi ouvido às fls. 273/274v. O interrogatório dos acusados foi realizado às fls. 216/220v. O Ministério Público apresentou alegações finais escritas às fls. 282/286. Ao final, pediu que fosse julgada procedente a denúncia, para condenar todos os acusados pela prática do crime previsto no art. 222 do CPM. A defesa dos acusados apresentou alegações finais escritas às fls. 302/304, pugnando, preliminarmente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. No mérito, alegou que a acusação se fundava exclusivamente nas palavras da vítima e em presunções extraídas de suas declarações e que todos esses elementos caem por terra ao se verificar que a viatura supostamente utilizada pelos policiais militares não possuía a inscrição “GER”. Requereu, ao final, a absolvição dos militares, com base no art. 439, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Em sentença proferida às fls. 306/317, a Juíza de Direito Titular da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) afastou a preliminar de prescrição da pretensão punitiva, sob o argumento de que a denúncia foi recebida em 10/07/2017, e, como a pena máxima do crime é de 1 (um) ano de detenção, o prazo prescricional seria de 4 (quatro) anos, nos termos do artigo 125, inciso VI, do CPM. No mérito, a magistrada afirmou que a ausência da realização da perícia de voz não possui o condão de condenar os acusados, porém não se pode olvidar que carrega consigo significativa carga negativa na valoração das provas. No entanto, disse que outras provas estão assentadas em terreno sólido e firme: o ofendido foi coerente em seus depoimentos, apresentando riqueza de detalhes e fazendo o reconhecimento fotográfico dos acusados; o extrato do GPS da viatura comprovou que ela permaneceu estacionada no local dos fatos por muito tempo, atribuindo veracidade à versão apresentada pelo ofendido; e os indícios dos autos do processo-crime são plúrimos, concordes e incriminadores, apontando para a prática da conduta criminosa por parte dos acusados. Ante o exposto, a magistrada condenou os quatro acusados pela prática do crime previsto no artigo 222 do CPM, individualizando a dosimetria das reprimendas, ficando a pena definitivaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 de cada acusado no patamar de 4 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com suspensão condicional da execução da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, estabelecendo as condições lançadas na sentença. Ato contínuo, a magistrada a quo declarou a prescrição da pretensão punitiva pela pena in concreto, em relação a todos os acusados. O recebimento da denúncia data de 10/07/2017. A pena aplicada ao crime é inferior a 1 (um) ano. Logo, considerando o decurso de período superior a dois anos entre o recebimento da denúncia e a data de prolação da sentença penal condenatória, patente está a configuração da prescrição, nos termos dos artigos 123, IV, e 125, VII, do CPM. Foi determinado o arquivamento dos autos, com base no artigo 123, inciso IV, do CPM. A leitura da sentença condenatória recorrível foi realizada em 1º/11/2019 (fl. 318). Inconformada, a defesa dos acusados interpôs recurso de apelação. Em suas razões, alega que a perícia de reconhecimento de voz não foi realizada e seria derradeira a comprovar o envolvimento dos acusados; que o número do celular lançado no celular do ofendido, para futuro contato, não pertence a qualquer dos quatros policiais militares acusados; que a viatura policial não tinha a inscrição “GER”; e que o ofendido alegadamente se mudou para Rondônia, mas ela (defesa) colacionou vários registros de REDS dando conta de que ele se encontrava na cidade de Contagem e na prática de crimes. Além do mais, os acusados jamais procuraram o ofendido, nem fizeram a sua abordagem. Estranhamente, o suposto ofendido, depois de decorridos aproximadamente 4 (quatro) meses da data da suposta abordagem, passou a afirmar que o Sd Juliano é quem estava na guarnição policial, e não o Sd Anselmo. Diz que é imperioso considerar que, nos dias atuais, incomodar o crime, realizando intervenções exitosas, ocasiona grande insatisfação aos integrantes de organizações criminosas, redundando, muitas vezes, em denúncias infundadas contra os policiais militares. Foram juntadas várias ocorrências policiais nos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019, para demonstrar que os acusados são militares de condutas exemplares e que jamais se renderam às ofertas do mundo do crime. Por fim, requereu a defesa que seja reformada a sentença de primeiro grau, para absolver os apelantes, com base no artigo 439, alínea “a”, do CPPM. Às fls. 390/392v, o ilustre representante do Ministério Público apresentou suas contrarrazões de apelação, requerendo que não se conheça do recurso, por ausência de interesse recursal, uma vez que houve a extinção da punibilidade dos acusados, pelo reconhecimento da prescrição com base na pena in concreto. No mérito, alegou que há indícios suficientes para a condenação dos acusados: o ofendido confirmou em juízo com riqueza de detalhes todos os fatos; e os denunciados são da mesma guarnição policial escalada na data do ocorrido. Disse que não paira qualquer dúvida sobre a prática do crime previsto no artigo 222 do CPM. Diante do exposto, requereu que o recurso não seja conhecido, por ausência de interesse recursal. Pugnou, na hipótese de conhecimento, pelo seu não provimento.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O eminente Procurador de Justiça, em seu parecer de fls. 394/396, também se posicionou pela falta de interesse recursal, em decorrência da extinção de punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. E, por considerar insuperável a referida preambular, deixou de se manifestar sobre o meritum causae. Assim, pugnou pelo acolhimento da preliminar levantada pela Promotoria de Justiça, com o consequente não conhecimento do inconformismo. É o relatório. VOTOS DES. RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. A Juíza de Direito Titular da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) condenou os quatro denunciados nas iras do artigo 222, § 1º, do Código Penal Militar (CPM), a uma pena de 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, com suspensão condicional da execução da pena, pelo prazo de dois anos, impondo, na sentença, as condições de cumprimento. Ato contínuo, declarou a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva pela pena in concreto, em relação a todos os denunciados, nos termos do artigo 123, IV e 125, VII, ambos do CPM, determinando o arquivamento dos autos. A defesa, inconformada, apelou da sentença, buscando a absolvição dos quatro acusados, com base no artigo 439, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Os efeitos resultantes do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal provocam inúmeras consequências de ordem jurídica, destacando-se, entre outras, aquelas que importam em: extinguir a punibilidade do agente; legitimar a absolvição sumária do imputado; não permitir que se formule contra o acusado juízo de desvalor quanto à sua conduta pessoal e social; assegurar ao réu a possibilidade de obtenção de certidão negativa de antecedentes criminais, ressalvadas as exceções do artigo 202 da Lei de Execuções Penais (LEP); obstar o prosseguimento do processo penal de conhecimento, em razão da perda de objeto; e vedar a instauração, contra o acusado, de novo processo penal pelo mesmo fato. É relevante acentuar que a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado não provoca a perda do estado de primariedade do réu, mas mantém íntegra a primariedade, permanecendo intacta a situação jurídica do réu. Vale rememorar, por oportuno, a advertência de ROGÉRIO GRECO (Curso de Direito Penal - Parte Geral, 3. ed. Niterói: Impetus, 2003, p. 807, item n. 3): Por intermédio do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, o Estado perde a possibilidade de formar o seu título executivo de natureza judicial. Embora, em algumas situações, conforme veremos mais adiante, o Estado chegue até a proferir um decreto condenatório, tal decisão não terá a força de título executivo, em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 A conclusão pela prescrição da pretensão punitiva terá repercussões importantíssimas tanto na esfera penal como na civil. O réu do processo no qual foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva ainda continuará a gozar do “status” de primário, e não poderá ver maculados os seus antecedentes penais, ou seja, será como se não tivesse praticado a infração penal. No Habeas Corpus n. 115.098/RJ, de relatoria do Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), esse entendimento, já pacificado em nossos demais tribunais superiores, também caminha nessa mesma direção, quanto aos efeitos do crime, e, também, à prejudicialidade, senão vejamos: CONSTITUCIONAL E PENAL - HABEAS CORPUS - ESTELIONATO - ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR - CONDENAÇÃO - APELAÇÃO DA DEFESA - RECONHECIMENTO DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - QUESTÃO DE FUNDO PREJUDICADA - INCONFORMISMO - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - DF ART. 1º, INC. III - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - AUSÊNCIA DE EFEITOS DE NATUREZA PENAL OU CÍVEL. 1. A prescrição da pretensão punitiva, diversamente do que ocorre com a prescrição da pretensão executória, acarreta a eliminação de todos os efeitos do crime. 2. A prescrição é matéria de ordem pública, por essa razão deve ser examinada de ofício, a requerimento do Ministério Público ou do interessado, e, caso reconhecida em qualquer fase do processo, torna prejudicada a questão de fundo. Precedentes: AgRg no RE n. 345.577/SC, Rel. Min. Carlos Veloso, Dj de 19/12/2002; HC 73.120/DF, Rel. Min. Néri da Silveira, Dj de 03/12/1999; HC n. 63.765/SP, Rel. Min. Francisco Rezek, Dj de 18/04/1986 [...] [...] A pretensão punitiva do Estado, quando extinta pela prescrição, leva a um quadro idêntico àquele da anistia. Isso é mais que a absolvição. Corta-se pela raiz a acusação. O Estado perde sua pretensão punitiva, não tem como leva-la adiante, esvazia-a de toda consistência. Em tais circunstâncias, o primeiro tribunal a poder fazêlo está obrigado a declarar que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, que o debate resultou extinto e que não há mais acusação alguma sobre a qual se deva esperar que o Judiciário pronuncie juízo de mérito. [...]. Quando se declara extinta a punibilidade pelo perecimento da pretensão punitiva do Estado, esse desfecho não difere, em significado e consequências, daquele que se alcançaria, mediante o término do processo com sentença absolutória. [...] 5. Ordem denegada. Essa visão a propósito do instituto da prescrição da pretensão punitiva foi acolhida também entre outros diversos autores. Aqui trago o ensinamento do eminente magistrado e professor Nelton Dos Santos, quanto à prejudicialidade (Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 783, item n. 4): A prescrição e a decadência são preliminares de mérito. Elas não são condições da ação e muito menos pressupostos processuais, mas na sentença o juiz examina-as antes de apreciar a matéria de fundo, vale dizer, antes de cuidar dos temas diretamente ligados ao acolhimentoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 ou à rejeição do pedido. Com efeito, pronunciada a prescrição ou a decadência, desaparece qualquer sentido em julgar-se o pedido. É definitiva a sentença que pronuncia a decadência ou a prescrição e, portanto, produz coisa julgada material. Neste contexto, os argumentos fundamentados em robusto caderno doutrinário e apoiados na jurisprudência do STF revelam que, consumada a extinção de punibilidade dos acusados pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, não é possível mais discutir as questões pertinentes ao fundo da controvérsia que se instaurou no âmbito do processo penal de conhecimento, uma vez que a ocorrência dessa típica questão preliminar de mérito impede que o órgão judiciário competente prossiga no exame da causa penal, por não mais subsistir o próprio objeto da “persecutio criminis in judicio”. Dessa forma, em face das razões expostas e acolhendo, ainda, o parecer do eminente Procurador de Justiça que atua nesta egrégia Corte, nego provimento ao presente recurso de apelação e deixo de me manifestar sobre o meritum causae, mantendo, em consequência, por seus próprios fundamentos, a sentença guerreada. É como voto. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, somente é possível acompanhar o eminente relator e também entender a ausência de interesse recursal, diante do reconhecimento da prescrição retroativa. Tal espécie de prescrição incide sobre a pretensão punitiva e não executória, de modo que não se produzem os efeitos da condenação. No entanto, cabe o registro de que a capitulação feita na denúncia e acolhida na decisão condenatória é manifestamente equivocada. Em síntese, a denúncia descreve a prática do crime previsto no art. 243 (extorsão) do Código Penal Militar, em sua forma tentada, e não o crime de mero constrangimento ilegal, previsto no art. 222 do mesmo estatuto. Se o processo tivesse sido conduzido com base na capitulação correta, certamente, não teria sido reconhecida a prescrição da pretensão punitiva. No contexto que ora se apresenta, só resta lamentar. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de agosto de 2020. Des. Rúbio Paulino Coelho Relato